Tribunal: STF
Processo: ARE 1600286
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação da defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condenar o réu à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias- multa, no valor mínimo legal, por infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir se ( i ) as provas dos autos são insuficientes para a condenação, demandando a absolvição ou desclassificação da conduta; (ii) cabe o afastamento da valoração negativa do vetor do art. 42 da Lei de Drogas; e (iii) a agravante da reincidência deve ser excluída.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática do delito de tráfico de drogas exsurge dos elementos dos autos, de forma segura. Confluência das provas colacionadas em ambas as fases processuais, com destaque para os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares e confissão integral do réu na fase indiciária, com a exposição de nuances com confluem com a narrativa dos agentes públicos. As denúncias pretéritas, a região conflagrada, a quantidade e diversidade de drogas - já devidamente individualizadas -, somadas à admissão indiciária, evidenciam a destinação comercial das drogas.
4. A negativação do vetor do art. 42 da Lei de Drogas ocorreu de forma adequada, diante da variedade e, sobretudo, natureza altamente deletéria da cocaína comercializada. A nocividade do entorpecente constitui indicativo do grau de reprovabilidade da conduta, ou seja, o potencial danoso do tráfico de drogas pode variar a depender do tipo de substância comercializada.
5. Nos termos do suscitado pela defesa e corroborado pelo Ministério Público em contrarrazões, a condenação considerada para fins de reincidência transitou em julgado posteriormente aos fatos apurados no presente feito, afigurando-se inservível à aplicação da agravante. Não obstante o acolhimento do pleito defensivo, não há reflexo na dosimetria da pena, uma vez que o Juízo de origem compensou integralmente a reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido em parte, apenas para afastar a reincidência, sem reflexo, contudo, na dosimetria da pena.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para, em vista do afastamento da circunstância agravante relativa à reincidência, aplicar a redução pela incidência da atenuante, com a consequente readequação da pena.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente